Tribunal: TJSP
Processo: 1013519-83.2017.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Nomeação feita em desconsideração à regra do artigo 11, V, da LF 8.429/92, com a redação anterior à LF 14.230/2021 – Inaplicabilidade da retroação benigna no caso em exame, haja vista que a atual disposição normativa, no que interessa, mantém a redação original do dispositivo citado – Inaplicabilidade da norma do art. 17, §10-C, da LF 8.429/92, com a

Ementa:
AÇÃO CIVIL – Improbidade administrativa – Nomeação feita em desconsideração à regra do artigo 11, V, da LF 8.429/92, com a redação anterior à LF 14.230/2021 – Inaplicabilidade da retroação benigna no caso em exame, haja vista que a atual disposição normativa, no que interessa, mantém a redação original do dispositivo citado – Inaplicabilidade da norma do art. 17, §10-C, da LF 8.429/92, com a redação que lhe deu a LF no 14.230/2021, considerando que se aplica à hipótese a vetusta lição do Direito Romano segundo a qual da mihi factum dabo tibi jus – A subsunção da conduta à norma do artigo 11, V, da LF 8.429/92 acha-se configurada no fato de que o réu, ocupando o cargo em comissão de Chefe de Gabinete da Procuradoria Geral do Município de São Carlos, exercia, na verdade, as funções atribuídas ao Procurador Geral do Município – Sentença mantida – Recurso improvido.